Tribunal: TJPA
Processo: 0814730-79.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0814730-79.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: ADEMAR SOUSA VELOSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 11ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0814730-79.2024.8.14.0000

IMPETRANTE/PACIENTE:
ADEMAR SOUSA VELOSO, ADV.

IMPETRADO:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0801174-73.2021.8.14.0401

CAPITULAÇÃO PENAL:
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33 E 35, LEI N° 11.343/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

______________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DIREITO À CERTIDÃO. OMISSÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em Exame

1.
Mandado de segurança impetrado contra omissão da 1ª Vara Criminal de Belém/PA em fornecer certidão detalhando denúncia anônima.

II. Questão em discussão

2.
A defesa de Ademar Sousa Veloso argumenta que a omissão do juízo em fornecer a certidão detalhando a denúncia anônima impede o exercício do seu direito de defesa. Alega que a certidão é essencial para o deslinde do caso e que a recusa da autoridade coatora em fornecê-la constitui ato arbitrário. A defesa também questionou a imparcialidade de alguns magistrados que atuaram no caso.

III. Razões de decidir

3.
O Tribunal analisou se a denúncia anônima fazia alusão a Ademar, se o indiciamento ocorreu somente em razão da denúncia anônima, e se houve omissão do juízo quanto ao fornecimento da certidão. O tribunal concluiu que:

a) A denúncia anônima indicava um veículo específico que estaria transportando drogas, mas não mencionava Ademar.

b) O indiciamento de Ademar ocorreu devido à indicação de autoria feita por Renata Cristina Fonseca, a qual afirmou que a droga seria entregue para ele.

c) Não há vínculo entre o paciente e a notícia-crime, razão pela qual, não há direito líquido e certo do paciente a ser amparado pelo fornecimento da certidão.

d) A denúncia oferecida pelo MPPA não atribui a Ademar culpa que extrapole os fatos amplamente registrados nos autos e, por isso, não há ameaça ou violação ao direito de defesa.

IV. Dispositivo e tese

4.
Diante da ausência de ameaça ou violação a direito líquido e certo, o Tribunal denega a segurança pleiteada. Conclui-se que o impetrante não possui direito líquido e certo ao fornecimento da certidão detalhada da denúncia anônima, pois esta não o mencionava diretamente. O pedido de certidão será analisado em conjunto com os demais requerimentos da defesa.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
da segurança, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
impetrado no dia
04 de setembro de 2024
, em causa própria, por
ADEMAR SOUSA VELOSO
, em face de conduta omissiva da 1ª Vara Criminal de Belém/PA nos autos de processo mediante o qual se apura o cometimento do crime de associação para o tráfico de drogas.

Em 05 de setembro de 2024, os autos foram redistribuídos, por gozo de férias da relatora originária – Desa. Rosi Farias.

Em 11 de setembro de 2024, houve nova redistribuição, por prevenção, à Desa. Vânia Silveira.

Em 13 de setembro de 2024, os autos foram devolvidos à Desa. Eva Coelho.

Em 19 de setembro de 2024, foi arguida a suspeição da Desa. Vânia Silveira.

No mesmo dia, redistribuído o feito ao Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, o impetrante peticionou por nova atribuição de relatoria do feito:

A defesa do impetrante, requer que seja avaliado a sua imparcialidade, tendo em vista, a atuação do Relator e Juiz convocado SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA na tomada de decisões na Ação Penal de nº 0801174-73.2021.8.14.0401 em tramitação na 11ª vara Criminal da Comarca de Belém.

– ID 22187031

Em 20 de setembro de 2024, o Juiz Convocado Sérgio Lima confirmou a suspeição arguida.

Em 30 de setembro de 2024, foi apontada a prevenção da Desa. Eva Coelho, fato objurgado pelo impetrante no mesmo dia e não acolhido pela magistrada em 02 de outubro de 2024.

Neste mesmo dia, o impetrante apontou minha prevenção para atuar no feito como relator.

Vieram-me conclusos para apreciação em 08 de outubro de 2024. No mesmo dia, apontei a prevenção da Desa. Kédima Lyra que, em 09 de outubro de 2024, julgou-se suspeita, pelo que retornaram-se os autos conclusos.

Narra a inicial
que a ilegalidade combatida trata de suposta omissão pela
não apreciação de pleito
de fornecimento, ao paciente, de documento essencial ao deslinde do caso.

Urge consignar, que a ilegalidade do ato coator vem estampada na presente demanda, uma vez que,
a Juíza se recusa ao direito de certidão do impetrante
, para que oficiado ao Chefe de Cartório da DENARC/PC/PA, Anderson Luiz Oliveira Lima, para que forneça CERTIDÃO
contendo o detalhamento da denúncia anônima recebida pelos policiais civis
da DENARC no dia 03/02/2021, seja ligação anônima ou relatório fundamentado, consistindo em ato arbitrário, a omissão da autoridade coatora, pois consta requerimento administrativo do impetrante desde o dia
15 de abril de 2024
, protocolado ao Juízo singular na ação penal de nº 0801174-73.2021.8.14.0401 em tramitação na 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém e sem qualquer resposta, denotando o descaso com o direito de certidão do impetrante.

– Petição inicial, ID 21858952.

Em sede de
pedidos
, requer seja determinada a emissão da certidão de detalhamento da denúncia anônima realizada contra o paciente, recebida pela equipe policial da DENARC em 03 de fevereiro de 2021.

Em 09 de outubro de 2024, no ID 22579897, a
liminar foi indeferida
.

Constam as
informações
fornecidas pela autoridade coatora no ID 22758823, de 21 de outubro de 2024.

Em Id. 113321486 (15/04/2024), a defesa de ADEMAR requereu que seja oficiado ao Chefe de Cartório da DENARC/PC/PA, Anderson Luiz Oliveira Lima, para que forneça CERTIDÃO contendo o detalhamento da denúncia anônima recebido pelos policiais civis da DENARC no dia 03/02/2021.

(...) Em 24/06/2024, este Juízo recebeu o processo no estado em que se encontra, determinando o prosseguimento do feito, com a certidão acerca do cumprimento dos despachos Id. 111294198 e Id. 112123677.

(...) Em 02/09/2024 (Id. 124974302), a defesa de ADEMAR reiterou o pedido de certidão.

(...) Em petição Id. 128582113 (07/10/2024) a defesa de ADEMAR sugeriu a imparcialidade desta Juíza da 1ª Vara Criminal da Capital por não avaliar as sucessivas petições da defesa.

(...) Atualmente, o processo está concluso para análise dos pleitos defensivos, bem como quanto ao recebimento da denúncia em relação às acusadas.

(...) Contudo,
não há omissão deste Juízo quanto aos pleitos do impetrante
.

O pleito de expedição de ofício ao Chefe de Cartório da DENARC/PC/PA, Anderson Luiz Oliveira Lima, para que forneça certidão contendo o detalhamento da denúncia anônima foi formulado antes mesmo de o processo nº 0801174- 73.2021.8.14.0401 vir redistribuído em substituição automática a esta 1ª Vara Criminal da Capital, tratando-se de um processo com 4.775 páginas e muitas petições do impetrante, contendo requerimentos de produção de provas em todos esses expedientes.

(...) No caso específico do pedido da expedição do ofício, trata-se de requerimento o qual será analisado em conjunto com os demais tão logo seja concluída a análise do recebimento da denúncia em relação às demais acusadas, oportunizando que o processo seja instruído em conjunto com as demais teses de defesa das corrés, evitando-se qualquer decisão conflitante.

– Informações de autoridade coatora, ID 22758823.

Em 21 de outubro de 2024, o impetrante juntou aos autos manifestação em face das informações prestadas pelo juízo inquinado coator.

Manifestou-se em seguida o MP2G pelo não conhecimento do mandamus e, subsidiariamente, pela denegação da segurança – ID 22950888.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

A partir das teses suscitadas pelo impetrante, foi necessário proceder à análise dos seguintes pontos de elucidação da demanda:

1º: De acordo com os autos do inquérito, a suposta denúncia anônima fazia alusão ao paciente, ADEMAR?

2º Se sim, o indiciamento de ADEMAR ocorreu tão somente em razão da existência desta denúncia anônima?

3º: Há omissão do juízo da 11ª Vara Criminal de Belém quanto ao fornecimento da certidão que detalha a denúncia anônima?

Passemos ao deslinde do caso.

Importante destacar trechos do depoimento de um dos 03 policiais civis responsáveis pela abordagem, e da testemunha dos fatos – motorista de aplicativo.

TERMO DE DEPOIMENTO DO
CONDUTOR
. (...) 03 DE FEVEREIRO DE 2021. (...) compareceu Silvio Cesar Santos de Sousa. (...) Relata que é
investigador de Polícia Civil
, atualmente lotado na Divisão Estadual de Narcóticos - DENARC, e que no dia de hoje, acompanhado de uma equipe de policiais lotado nesta Divisão,
recebeu determinação superior para que fosse apurada denúncia anônima, dando conta de que no Porto Líder, localizado na avenida Bernardo Sayão, bairro Jurunas, uma balsa vindo de Manaus chegaria e que no seu interior estaria um veículo modelo TIGO
, de placa ONW 4782, cor branca, e que
no interior do mesmo haveria droga
; QUE, de imediato, empreenderam diligência ao local mencionado; QUE, a equipe policial foi até a balsa e
realmente encontrou o veículo relatado na denúncia, que nada foi encontrado após a revista
, tendo seu proprietário se identificado como ADEMAR SOUSA VELOSO; QUE a equipe, ao sair do porto,
percebeu que uma mulher se encontrava muito nervosa e colocava uma caixa de papelão no porta-malas de um veículo
FIAT Siena, cor azul, de placa OFQ 1388; QUE a equipe policial resolveu realizar
abordagem
, como também realizar uma
revista na bagagem
, que o motorista se identificou como Luís Eduardo Maia Souza, e relatou que seria motorista de aplicativo UBER, e estaria apenas realizando uma corrida; QUE feita a vistoria na caixa de papelão que se encontrava no porta-malas do veículo Siena,
o declarante encontrou 10 tabletes de uma substância semelhante à maconha
; QUE a mulher se intitulava dona da mercadoria se identificou como RENATA CRISTINA FONSECA, que questionada a respeito da droga encontrada, como também sua origem, a mesma informou para a equipe policial que
a droga seria entregue para um homem que se encontrava em um veículo Tigo, na cor branca, que se encontrava na balsa, e que por esse serviço receberia o valor de R$2.000,00
; QUE novamente o veículo Tigo foi abordado, mas nada encontrado, que durante a abordagem, o nacional ADEMAR resistiu à ação policial, tendo que ser usada a força moderada para contê-lo; QUE
RENATA foi enfática em afirmar que a droga seria de ADEMAR
; QUE a nacional FERNANDA FONSECA DOS SANTOS, irmã de RENATA, se encontrava na companhia da mesma no momento da abordagem, e também foi conduzida para esta delegacia; QUE constatada a veracidade dos fatos, e por tratar-se de conduta devidamente tipificada como crime, aos mesmos foi dada voz de prisão (...).

– Autos APF. Proc. de origem, ID 23014478

TERMO DE DEPOIMENTO DE
TESTEMUNHA
. (...) 04 DE FEVEREIRO DE 2021. (...) compareceu a testemunha LUIZ EDUARDO MAIA SOUZA (...). QUE declara que é motorista de aplicativo e que utiliza as plataformas do “UBER” E “99 POP” para realização de corridas; QUE, nesta noite, encontrava-se trabalhando normalmente, quando por volta das 19h30 recebeu uma solicitação de corrida pelo aplicativo “99 POP”, de uma mulher cadastrada no aplicativo com prenome “FERNANDA”, sendo que o local de embarque da referida passageira era no PORTO LÍDER, localizado na Bernardo Sayão, bairro do Jurunas, com destino final para a Rua da Torre, n° 181, Ananindeua/PA; QUE ao chegar no local de partida da corrida, o declarante
deparou-se com uma mulher que já lhe aguardava na entrada do citado porto
, tendo o declarante, como de praxe, perguntado o nome da passageira, a qual confirmou se chamar “FERNANDA”; QUE FERNANDA entrou no veículo do declarante e solicitou que se aproximasse mais um pouco de uma embarcação que estava ancorada no interior do porto, uma vez que outra pessoa adentraria o veículo com uma bagagem, não especificando do que se tratava; QUE FERNANDA pediu ao declarante que se aproximasse o máximo possível da embarcação, porém no local havia uma placa que o proibia de chegar mais próximo; QUE o declarante e FERNANDA ficaram aguardando no veículo aproximadamente 3 (três) minutos, ocasião em que o declarante informou à passageira que não poderia ficar aguardando, entretanto, FERNANDA ofereceu a quantia de R$10,00 além do valor da corrida para que o declarante permanecesse mais um tempo no local; QUE, passados 10 minutos, o declarante informou que teria que ir embora e consequentemente cancelaria a corrida, ocasião em que FERNANDA desceu do veículo e foi até a embarcação andando;
QUE, logo em seguida, FERNANDA voltou na companhia de outra mulher, solicitando ao declarante que abrisse a mala do carro para guardar a bagagem; QUE o declarante percebeu que esta última trazia como bagagem uma caixa de papelão lacrada
, porém não sabia o que havia dentro; QUE, após colocar a citada bagagem em sua mala do carro, o declarante deu início à corrida. Porém, no momento em que estava saindo do porto,
fora abordado por policiais civis que se encontravam em um carro descaracterizado
; QUE, neste momento, os policiais se identificaram e questionaram o declarante a respeito da bagagem que estava transportando, ocasião em que ele informou aos policiais que apenas estava realizando uma corrida para as duas passageiras que estavam em seu veículo; QUE o declarante
presenciou o momento em que os policiais realizaram a revista
na bagagem das passageiras, bem como o momento em que estes encontraram certa quantidade de material entorpecente; QUE o declarante informa ainda que escutou o momento em que uma das mulheres
confirmou aos policiais que havia um homem no porto que seria o responsável por receber o material entorpecente encontrado
; QUE, desta forma, os policiais retornaram ao porto na presença do declarante, ocasião em que
presenciou quando a indigitada apontou para um homem que naquele porto se fazia presente
; QUE aludido homem foi conduzido pelos policiais civis para esta Unidade Policial, juntamente com o declarante e as duas passageiras para maiores esclarecimentos e lavratura do devido procedimento policial.

– Autos APF. Proc. de origem, ID 23014478

No que tange o primeiro questionamento, verifico que a denúncia anônima foi mencionada nos autos do inquérito policial como indicativa tão somente do fato de que um carro, de determinado modelo e placa, que estava sendo transportado pela balsa em questão, estaria sendo usado para o acondicionamento de entorpecentes, não havendo indicação de ADEMAR como partícipe do crime então investigado.

A atribuição de autoria em face do paciente ocorreu apenas quando assim apontado pela portadora da droga – a nacional RENATA CRISTINA FONSECA.

Resolve-se, a partir deste esclarecimento, os dois primeiros pontos, visto que ADEMAR (1º) não havia sido referenciado na suposta denúncia anônima e (2º) o indiciamento do paciente, deste modo, não ocorreu em razão desta comunicação apócrifa, mas da
indicação de autoria por parte da corré
.

Assim, dado que, a partir desta análise,
ele nem mesmo teria sido mencionado na denúncia anônima
, resolve-se igualmente o 3º ponto.

Não sendo identificado vínculo entre o paciente e a notícia-crime, esvazia-se também a possibilidade – ao menos no presente momento e perante as provas aqui dispostas; de direito líquido e certo do paciente a ser amparado pelo fornecimento da certidão por ele requerida.

Passo, assim, à análise da possibilidade concessão da segurança de ofício.

Do estudo da existência de ameaça à direito líquido e certo do paciente, verifico que, na denúncia oferecida pelo MPPA contra ADEMAR, Fernanda e Renata (ID 21858958) constam da denúncia anônima, tão somente, a informação amplamente difundida nos autos de que havia material entorpecente no interior de um determinado veículo – que por sua vez estava sendo transportado por uma determinada balsa, no momento dos fatos.

Não há, na inicial acusatória, qualquer atribuição de culpa ao paciente que extrapole a descrição acima narrada ou a atribuição de culpa feita a ele feita pela nacional RENATA em juízo.

Não se pode depreender, assim, que existam razões escusas que ensejam a ação penal contra o paciente, e que estariam escondidas em documento desconhecido e inacessível, visto que o conteúdo da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará apresenta, tão somente, fatos repetidamente registrados tanto no processo de origem quanto no presente mandamus.

Ante o exposto, na ausência de ameaça ou violação à direito líquido e certo – mais especificamente, o direito à plena defesa,
DENEGO
a segurança ora pleiteada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 11/02/2025